Tribunal: TJDFT
Processo: 0700526-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXTORSÃO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO RÉU ANDRÉ POR PARTICIPAÇÃO EM EXTORSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO DA DEFESA DE GUILHERME. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E DE EXTORSÃO. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALORAÇÃO. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não havendo provas suficientes de que o apelado, ciente da prática de crime, emprestou sua conta para recebimento de valores de origem ilícita, impõe-se a manutenção da absolvição pelo delito do artigo 158, § 1o, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. Demonstrado que foram atingidos patrimônios de três vítimas distintas, com o conhecimento dos autores, especialmente porque evidente que os bens subtraídos são sabidamente de uso pessoal (aparelho celular, corrente de ouro, relógios, tênis e perfumes), ou seja, não são de propriedade da empresa vítima. Assim, a prova coligida evidenciou que o dolo dos agentes também foi direcionado à subtração de patrimônio das vítimas pessoas físicas, não apenas da empresa.

3. O dolo do agente deve ser analisado por meio das circunstâncias do caso concreto, uma vez que inviável o exame da psiquê do réu. Na hipótese, robustamente demonstrado que os agentes tiveram a intenção de subtrair o patrimônio das três vítimas atingidas, o que de fato aconteceu, não havendo falar em crime único de roubo, mas sim em concurso formal entre os três delitos.

4. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, apresentada de maneira firme e coerente, em juízo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e confrontada entre si e com os demais elementos de provas e informação dos autos, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório.

5. É pacífico o entendimento de que a apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da circunstância do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório (verbete n. 22, da Súmula deste egrégio Tribunal de Justiça), como na espécie.

6. A jurisprudência dominante entende que cabe à Defesa comprovar que o artefato utilizado pelo autor do crime se tratava de um simulacro de arma de fogo ou outro tipo de objeto, uma vez que potencialidade ofensiva da arma é presumida.

7. Adequada a desvaloração das circunstâncias dos crimes de roubo circunstanciados na primeira fase da dosimetria, tendo em vista que presentes duas causas especiais de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), uma delas pode ser utilizada para exasperar a pena-base, não havendo que se falar em desrespeito ao sistema trifásico.

8. A configuração do concurso material entre os crimes de roubo e de extorsão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, com objetividades jurídicas próprias, configurando o concurso material de delitos quando praticados no mesmo contexto fático.

9. Ao julgador basta, mesmo para fins de prequestionamento, demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.

10. Recursos do Ministério Público e da Defesa desprovidos.